Tribunal: TJBA
Processo: 8004498-20.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004498-20.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REINILSON MATOS DA SILVA Advogado(s): ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS APELADO: GEANE NAYSA NOVAES TORRES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO QUE EQUIVALE À HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Reinilson Matos da Silva contra sentença que homologou o pedido de desistência na ação de homologação de acordo extrajudicial em divórcio consensual e, com base no art. 485, VIII, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. O apelante pleiteia a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação em custas, alegando que o pedido de desistência foi formulado antes da citação da parte contrária e da formação da relação jurídica processual, além de já ter requerido gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais em caso de pedido de desistência formulado antes da citação da parte adversa e sem o pagamento das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 90, prevê que as despesas processuais serão suportadas por quem desistir da ação. 4. Todavia, quando o pedido de desistência é apresentado antes da citação e sem o pagamento das custas iniciais, aplica-se o art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nessa hipótese, não há constituição da relação processual, não subsistindo obrigação de pagamento de custas, pois o processo tecnicamente nem chegou a existir. 6. A desistência anterior à citação equivale ao cancelamento da distribuição, não havendo incidência do art. 90 do CPC. 7. No caso concreto, o autor desistiu da ação dentro do prazo concedido para comprovação de hipossuficiência, sem que tivesse havido citação ou recolhimento de custas, o que atrai a aplicação do art. 290 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A desistência da ação formulada antes da citação da parte contrária e sem recolhimento das custas iniciais equivale ao cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, afastando a incidência do art. 90 do mesmo diploma. 2. Não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando o processo é extinto sem a constituição da relação jurídica processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90 e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.11.2020; STJ, REsp nº 1.602.021/MG, j. 08.11.2022. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 2